Tribunal: TJPA
Processo: 0001174-25.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001174-25.2012.8.14.0045

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ARTUR REIS PEIXOTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0001174-25.2012.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

EMBARGADO:

ARTUR REIS PEIXOTO

ADVOGADO: ANDRE HENRIQUE GOMES DA FONSECA – OAB/PE 25.584-D

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executória fundada em cédula rural pignoratícia, sob o fundamento de que a citação válida do devedor ocorreu após o prazo legal, por desídia do exequente. A embargante sustenta omissão quanto à responsabilidade do Poder Judiciário na suposta demora quanto à apreciação de novo pedido de suspensão processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar alegações da embargante sobre:

(i) eventual ausência de análise de pedido de suspensão do feito; além de verificar se houve violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que expressamente reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na análise dos autos e na ausência de impulsionamento após intimação.

4. A questão da desídia do Judiciário foi expressamente afastada no voto embargado, com destaque para a responsabilidade da parte embargante na promoção dos atos para a satisfação do crédito.

5. Eventuais manifestações do exequente visando à busca de ativos e pedidos de suspensão não configuram causa impeditiva da fluência do prazo prescricional.

6. Não houve decisão surpresa, tendo a prescrição sido arguida pela parte adversa e decidida com base em fatos incontroversos.

7. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não configura omissão o acórdão que expressamente analisa e afasta a alegação de desídia do Judiciário, atribuindo ao exequente a responsabilidade pela demora na citação.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, devendo limitar-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., em face do acórdão de id. 29984052, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. CITAÇÃO TARDIA POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO INEFICAZ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e reconheceu a prescrição trienal da pretensão executória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A.

Exequente alegou que a demora na tramitação do feito se deu por falhas do Judiciário, defendendo a não incidência da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção válida da prescrição no curso da execução ajuizada com base em cédula rural pignoratícia, à luz da legislação cambial e das providências adotadas pelo exequente para a citação do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A cédula rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional de três anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c art. 70 do Decreto nº 57.663/66.

5. O ajuizamento da ação executiva em 2010 não interrompeu a prescrição, pois a citação válida somente se concretizou em 2012, após o comparecimento espontâneo do devedor, já decorrido o prazo legal.

6. A interrupção da prescrição não retroage à propositura da ação quando a parte autora deixa de promover a citação no prazo legal, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

7. Demonstrada a inércia do exequente quanto à impulsão do feito e à efetiva citação do réu, inaplicável a Súmula 106/STJ.

8. Prescrição consumada. Manutenção da sentença que reconheceu a inexigibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão executória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional de três anos, contado do vencimento da obrigação.

2. A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover os atos necessários à citação no prazo de 10 dias, nos termos do art. 240, §2º, do CPC.

3. A negligência do exequente em impulsionar a citação afasta a aplicação da Súmula 106/STJ e impõe o reconhecimento da prescrição”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 29984052, possui omissão em relação a desídia do judiciário, tendo em vista que houve um novo pedido de suspensão processual por parte do exequente que não foi apreciado pelo Juízo sentenciante.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada a omissão alegada.

Sem Contrarrazões conforme certidão de id. 30987801.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui omissão em relação a desídia do judiciario, bem como, acerca da necessidade de intimação pévia do exequente para se reconhecer a prescrição intercorrente.

No caso em tela, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca da inexistência da alegada desídia do judiciário, nos seguintes termos: “(...) De modo que há desídia do autor na demora da citação do réu, que, no caso, não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, eis que é incumbência da parte credora promover a citação do réu, sob pena de lhe ser imputado o ônus da prescrição (...)” – ID. 28689098 - Pág. 3

Não bastasse isso, verifico que após a suspensão do feito executivo, a parte exequente, na data de 11 de fevereiro de 2020,

foi devidamente intimada para impulsionar o feito no prazo de 15 dias (id. 65677950 do feito executido – processo nº 0024003620108140045 ), porém, quedou-se inerte.

De modo que asiste razão ao Juízo sentenciante quando afirma no id. 27039808 - Pág. 2, que: “(...) o feito permaneceu paralisado por mais de 4 anos, tempo superior ai tríduo legal ora previsto para a execução. Cumpre destacar, ademais, que o lapso temporal foi ultrapassado, ainda que somado 1 (um) ano, correspondente à suspensão ficta do processo, expressametne prevista pelo legislador no art. 921, §1º, do Código de Processo Civil (...)”.

Neste sentido, a Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do incidente de assunção de competência, fixou a seguinte tese: Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/02.

Não se perca de vista que no decorrer dos anos, fica claro que a ora embargante apenas se manifestava a fim de requerer novas diligências de busca de ativos do apelado e apresentava pedidos de suspensão do feito. Isto é, não foi feita nenhuma constrição efetiva nos bens do embargado.

Neste sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" ( AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)

Ademais, também não merece prosperar a alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, nos moldes do art. 10 do CPC, devido à ausência de intimação da parte executada para manifestação acerca da configuração do lustro antes da prolação da sentença. Ao reconhecer a prescrição intercorrente, o juiz não está diante de questão nova, a qual pode ser conhecida de ofício, com base em fatos incontroversos da demanda.

Não bastasse isso, necessário frisar que, ao passo que os advogados se manifestaram acerca da prescrição intercorrente, quando da réplica aos embargos a execução, apresentando argumentos contrários a ela, houve o exercício da ampla defesa e contraditório antes da extinção do feito, não constituindo a sentença uma decisão surpresa.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Ademais fica advertida a parte embargante, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025